Tribunal: TJBA
Processo: 0500250-26.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500250-26.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JONAS DOMINGOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL PEREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DO DESVALOR DA CULPABILIDADE. PROCESSO EM CURSO. SÚMULA 444 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado a 02 anos e 10 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003. O juízo de origem considerou a culpabilidade exacerbada com base em processo penal em curso, majorando a pena-base. Pretende-se, no recurso, o reconhecimento da prescrição, redimensionamento da pena-base e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a prescrição da pretensão punitiva se operou; (ii) saber se a pena-base foi indevidamente agravada com fundamento em elementos incompatíveis com a Súmula 444 do STJ; e (iii) saber se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por penas restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

A prescrição não se operou, pois o lapso entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença é inferior a quatro anos, nos termos dos arts. 109, III, e 110, §1º, do CP.

A pena-base foi indevidamente majorada com fundamento em processo penal em curso, o que contraria a Súmula 444/STJ, sendo necessário o redimensionamento para o mínimo legal.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
0500250-26.2020.8.05.0271
,

oriundo
da
1ª
Vara Criminal da Comarca de
Valença/BA
, em que são partes
JONAS DOMINGOS SANTOS,
como
A
pelante, e o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
, como
A
pelado,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Reator,
adiante registrado
.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR